Tribunal: STF
Processo: RHC 260110
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Nulidade. Pleito de absolvição. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Caio Henrique Lima Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 921.452/SP (evento 50).



    O Recorrente foi condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §§ 2º, II e V e 2º-A, I, c/c art. 61, II, ‘h’ e ‘j’, todos do Código Penal (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade da condenação, porquanto lastreada em provas produzidas exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Aponta violação ao direito ao silêncio, “haja vista que o exercício dessa garantia constitucional foi utilizado pelo Tribunal de origem em prejuízo do acusado”. Aduz que o Recorrente não foi reconhecido como um dos autores do delito, nem na fase policial, tampouco em juízo. Requer o restabelecimento da sentença absolutória (evento 56).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo não provimento do recurso ordinário (evento 80). 



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 49):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substitutivo de revisão criminal, em virtude de condenação transitada em julgado, sem inauguração da competência do STJ. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de condenação já transitada em julgado, sem que tenha havido julgamento de mérito pelo STJ.  3. A questão também envolve a análise da alegação de ilegalidade na condenação, fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 



    III. Razões de decidir 



    4. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, conforme art. 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    5. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra acórdão com trânsito em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    6. Inexiste flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a via estreita do habeas corpus não se presta para nova análise probatória. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “(...).



    Conforme exposto na decisão agravada, a condenação transitou em julgado. Nesse contexto, não deve ser conhecido este writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte (art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República). 



    Com efeito, 



    [p]or força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.  No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido (AgRg no HC n. 903.573/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024; grifamos).



    (...).



    Além disso, a Corte Superior não vislumbrou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que “a via estreita do habeas corpus não se presta para nova análise probatória, necessária para analisar o pedido de absolvição em razão da insuficiência probatória, especialmente em razão do rito processual previsto para a sua análise”. Destaco, ainda, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão:



    “Assim, descuidando a parte de valer-se do meio processual adequado, qual seja, a revisão criminal, não se deve conhecer do habeas corpus que objetiva a desconstituição de condenação definitiva antes de inaugurada a competência desta Corte acerca da matéria, sobretudo quando não aferível, de plano, a existência de constrangimento ilegal manifesto nos limites de cognição da via eleita. 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em acréscimo, anoto que, na esteira do acórdão recorrido, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente